Tribunal: TJDFT
Processo: 0714596-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PROFERIDA DECISÃO, NOS AUTOS PRINCIPAIS, DETERMINANDO A RETIRADA DA CONSTRIÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE/EMBARGADO. INSISTÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA PENHORA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA PELO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 10, CPC/2015. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Pelo princípio da causalidade, quem dá causa à lide deve suportar os ônus da sucumbência, uma vez que não pode o processo reverter em dano de quem tinha razão para instaurar.
2. Deve o Embargado responder por ter pleiteado a manutenção da constrição, mesmo após ter sido proferida decisão reconhecendo a impenhorabilidade do imóvel, e por ter exigido da Embargante a propositura dos presentes embargos de terceiro, fazendo incidir a hipótese do § 10 do art. 85 CPC/2015.
3. Recurso provido para reformar a r. sentença e condenar o Embargado ao pagamento dos honorários advocatícios.